Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. RITUXIMABE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIDOS.

1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).

2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual - “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3. Em análise sumária, própria desta fase processual, entendo que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo C. STJ para a concessão do medicamento não padronizado, o que indica a probabilidade do direito da agravante. Outrossim, a gravidade da doença e a possibilidade de ocorrência de sequelas irreversíveis no curto prazo indicam o perigo de dano em se aguardar o regular tramite processual.

4. Recentemente foi anexada ao caderno recursal (ID. 56217574), a Nota Técnica do NATJUS no estudo do caso concreto, que concluiu que é justificada a demanda do medicamento, pois, “embora o uso do rituximabe no tratamento da NMO seja “off label”, existem evidências na literatura médica de que ele é bastante eficaz em previr recidivas e ataques inflamatórias agudos dessa enfermidade.

5. Recurso conhecido e provido.